Tribunal: TJMT
Processo: 1032578-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032578-79.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1032578-79.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente pedido de revisão criminal, mantendo a condenação por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, com pena de 3 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à legalidade da busca e apreensão que resultou no encontro fortuito da arma de fogo, pois supostamente realizada apenas com base em denúncia anônima e sem prévia investigação.

III. Razões de decidir

3.

Inexiste omissão, pois o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada.

4.

O acórdão reafirmou que a medida de busca foi regularmente autorizada, com fundamentação adequada e acompanhada por representante da OAB, sendo legítimo o encontro fortuito de prova (teoria da serendipidade).

5.

A tentativa de rediscutir argumentos rejeitados nas instâncias ordinárias não se compatibiliza com o objetivo da revisão criminal.

6.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à revaloração de provas, sendo cabível apenas para sanar vícios do art. 619 do CPP, que não existem no acórdão questionado.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que analisa expressamente as teses suscitadas pelo embargante na revisão criminal. 2. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos rejeitados na decisão revisional."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 240, 243 e 245; Lei 8.906/1994, art. 7o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 92.684/MT; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.882.651/AL; STF, HC 1006400-40.2017.8.11.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1032578-79.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos

por

Donizeu Nascimento Nassarden em desfavor de acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente ação revisional na qual pretendida desconstituir condenação proveniente da ação penal n. 0001602-70.2011.8.11.0030, em que restou apenado à 3 (três) anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida) (Id. 322858868 - pág. 1),

Em suas razões,

assevera que o acórdão é omisso,

pois,
“ao afastar a tese de nulidade da busca e apreensão, o fez sob o argumento genérico de que a medida se baseou em "fortes indícios" e que o encontro da arma foi um achado fortuito
”.

Aduz que “
a diligência foi um ato de exceção, especulativo e desproporcional, contra um advogado sem qualquer envolvimento com a atividade criminosa investigada
”.

Sustenta que não havia justa causa

para a busca, que foi autorizada em desacordo com o regramento vigente, porque: 1) “
o

embargante jamais foi apontado como integrante ou colaborador de organizações
”, que, à época, estavam envolvidas nos assaltos à bancos; 2) “
em nenhum momento o embargante foi apontado como partícipe dos crimes de roubo [...], a medida foi motivada por "informações de uma fonte humana (denúncia anônima)
"”; 3)

“
não há nos autos qualquer elemento, uma linha sequer que demonstre a realização de diligências prévias entre o recebimento da denúncia e a representação ministerial invasiva
”; 4) “
a diligência foi absolutamente infrutífera quanto ao seu objeto declarado (encontrar "grande quantidade de dinheiro"), conforme admitido nos autos (Id. 303788350 - pág. 1). O que se deu foi o encontro fortuito da arma de fogo, objeto estranho à investigação original
”.

Amparado nesses argumentos, almeja “
que “Esta Colenda Turma se manifeste expressamente sobre a tese de que a busca e apreensão, por ter se originado exclusivamente de denúncia anônima não verificada, contra advogado sem qualquer indício de participação na atividade criminosa investigada, é nula de pleno direito, configurando ilegal fishing expedition”
(Id. 324160393 - pág. 1-8).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela rejeição dos embargos (Id. 325739387 - pág. 1-19).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1032578-79.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A omissão não existe.

O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS NA VIA REVISIONAL. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Pedido de revisão criminal formulado por Donizeu Nascimento Nassarden, condenado à pena de 3 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida). Alega nulidade da busca e apreensão e a inexistência de provas quanto a supressão do sinal identificador da arma de fogo.

II. Questão em discussão

2. A revisão criminal discute: (i) a suposta nulidade da busca e apreensão realizada em escritório de advocacia, que, em seu entender, ocorreu sem a presença de representante da OAB; (ii) a alegada ausência de fundamentação da decisão que autorizou a busca e apreensão; (iii) o suposto excesso no cumprimento do mandado judicial; e (iv) a afirmação de que a condenação contraria a prova dos autos, especialmente quanto à suposta supressão da numeração da arma de fogo.

III. Razões de decidir

3.
A busca e apreensão foi devidamente autorizada e acompanhada por representante da OAB, conforme consta no auto circunstanciado, inexistindo provas em sentido contrário
.

4. A
decisão judicial que autorizou a busca fundamentou-se em forte indícios de que o requerente guardava dinheiro proveniente dos assaltos a bancos e atendeu aos requisitos legais
.

5.
O encontro fortuito de arma de fogo, que não tinha relação com o crime inicialmente investigado, não invalida a diligência, sendo admitida a teoria da serendipidade (encontro fortuito de provas
).

6. A condenação foi fundamentada em provas idôneas, incluindo laudo pericial conclusivo que atestou a supressão da numeração da arma por ação humana, afastando a alegação de deterioração natural.

7.
A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas em primeira e segunda instância, salvo quando demonstrada a contrariedade à evidência dos autos, o que não ocorreu no caso
.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão criminal parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente.

Tese de julgamento:

"1. A prova documental demonstra que a busca e apreensão realizada na casa e no escritório do requerente foi acompanhada por representante da OAB, não restando caracterizada a nulidade sustentada na revisional. 2. O encontro fortuito de provas durante o cumprimento de mandado judicial regularmente autorizado não invalida a diligência. 3. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas, salvo contrariedade evidente ao conjunto probatório, o que não se verificou no caso."

A respeito da nulidade da busca e apreensão sustentada na revisional, o julgado expôs, de maneira clara e coerente, os fundamentos que ensejaram a rejeição da tese:

O pedido de absolvição,
amparado na nulidade da busca domiciliar autorizada, não encontra amparo nas provas produzidas
.

Consta que, à época, foi desencadeada investigação com o objetivo de desmantelar a quadrilha responsável por diversos assaltos a bancos, na modalidade ‘Novo Cangaço’, que aconteciam no estado.

Em determinado ponto, surgiram informações de que o requerente estava escondendo uma grande quantia proveniente dos roubos, que pertencia a Jelso Bazzo Junior, que, naquele momento, encontrava-se preso temporariamente, em razão de seu aparente envolvimento no assalto ao Banco do Brasil de Campo Novo dos Parecis
.

Diante dos elementos coletados, a busca e apreensão requerida pelo Ministério Público foi deferida para a residência e o escritório de Donizeu
, verbis:

Daí porque, necessária e até imprescindível a busca e apreensão nos locais indicados na representação, pois da maior importância para o sucesso das investigações, seja para isentar a responsabilidade dos investigados, ou mesmo para acrescer subsídios probatórios às investigações criminais, em especial no que diz respeito a extensão da atuação do grupo investigado e à elucidação sobre a participação ou não de outras pessoas no esquema potencialmente criminoso, pois a apreensão formal de documentos, dinheiro, armas e objetos utilizados pelos eventuais criminosos colaboradores possibilitará a realização da prova pericial da maior importância ao deslinde da investigação criminal. [...] (Id. 252624197 - pág. 16).

Na decisão constou ainda a determinação para que fossem “expedidas notificações para dois representantes da OAB/MT, para que acompanhem as diligências concomitantemente nos endereços pertencentes ao advogado Donizeu do Nascimento Nassarden” (Id. 252624197 - pág. 17).

E assim foi feito
.

O auto circunstanciado de busca e apreensão registra que a diligência foi acompanhada pela “representante da OAB Vanessa de Holanda Tanigut, inscrita na OAB 10964-B e CPF 693.558.001-34”, além de duas testemunha
s (Id. 252624197 - pág. 20),
que inclusive foram arroladas na denúncia
(Id. 133882549 - pág. 3).

É verdade que nas cópias que instruem a revisional não se identifica a assinatura deles; contudo, a circunstância não elide a informação de que estavam presente no ato.

Não se pode olvidar que o documento foi produzido pela autoridade policial designada, de modo que possui fé-pública e presunção de veracidade, cabendo a quem o contesta apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada.

Os julgados transcritos ilustram a entendimento:

[...]

Assim sendo, singelas ilações, desprovidas de amparo probatório,

de que a advogada não estava presente no ato afiguram-se insuficientes para a procedência da revisional.

Ainda que não fosse o caso, vigora entendimento no sentido de que

“[...] [a] inviolabilidade prevista no art. 7o, II, da Lei n. 8.906/1994 não se presta para afastar da persecução penal a prática de delitos pessoais pelos advogados. Trata-se de garantia voltada ao exercício da advocacia e protege o munus constitucional exercido pelo profissional em relação a seus clientes, criminosos ou não,
mas que não devem servir de blindagem para a prática de crimes pelo próprio advogado, em concurso ou não com seus supostos clientes
” [...] (STJ, APn n. 940/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 6/5/2020, DJe de 13/5/2020).

Assim, também sob esse prisma, não há nulidade a ser declarada.

Confira-se:

[...]

O fato de o requerente demonstrar que Vanessa tem um filho com o delegado de polícia que presidiu o inquérito, no qual foi indiciado pelo crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida (Id. 252624197 - pág. 22), e que no ano de 2019 existia um imóvel residencial registrado no nome deles, que foi vendido (Id. 260112163 - pág. 1-4), não compromete a função fiscalizatória exercida pela advogada quando a busca aconteceu.

Além do mais, a decisão que autorizou medida elencou os elementos investigativos que a justificaram, individualizou o local a que se destinava e delimitou sua abrangência, de modo que não há falar em carência de fundamentação
.
[
...]

O aresto, inclusive, registrou que o argumento foi reavivado na revisional, pois amplamente debatido ao longo do tramite processual:

Por fim, não é demais relembrar que a alegada de nulidade da busca foi rechaçada pela Segunda Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus n. 1006400-40.2017.8.11.0000, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ART. 16, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003 – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PREVENÇÃO DA CÂMARA CRIMINAL E DO RELATOR – PERTINÊNCIA – MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO ADOTADA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE AÇÃO PENAL A QUAL FOI SUBMETIDA AO CRIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – MÉRITO –
ALEGADA A NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO EM DECORRÊNCIA EXCLUSIVA DE DENÚNCIA ANÔNIMA E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA
– DILIGÊNCIAS POLICIAIS REALIZADAS PARA APURAR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES – DECISÃO QUE DEMONSTROU CONCRETAMENTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTE A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA VISUALIZADOS – BENEFICIÁRIO ENCONTRADO FORTUITAMENTE DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO EM DECORRÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO A QUAL RESULTOU NA INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL – JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – ORDEM DENEGADA.

[...]

É incabível a alegação de nulidade da decisão que decretou a ordem de busca e apreensão, ao argumento de ausência de fundamentação, uma vez que ficou claramente demonstrada a imprescindibilidade da realização da referida diligência, em atendimento ao previsto no art. 240, § 1o e art. 243, ambos do Código de Processo Penal e ao Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/94).

Não se pode discutir a ausência de justa causa para a propositura da ação penal, em sede de habeas corpus, se necessário um minucioso exame do conjunto fático-probatório em que sucedeu a infração. (STJ, RHC n. 66.331/PR).

(Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 2-10-2017).

A tese também foi refutada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 92.684/MT
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSALTO A BANCO.
BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO. DELIMITAÇÃO DOS ELEMENTOS. OCORRÊNCIA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. CAUSÍDICO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DO MANDADO. ACOMPANHAMENTO POR ADVOGADO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EIVA. INEXISTÊNCIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Determinou-se a expedição do mandado de busca e apreensão em atenção aos requisitos legais, reportando o magistrado ao relatório policial e às declarações de agente colaborador que apontou estar o advogado do investigado escondendo o produto do crime em seu escritório, constando do mandado o endereço do cumprimento da constrição, menção à pessoa e delimitação do espectro da diligência, qual seja, busca e apreensão de “documentos, papéis, computadores e outros dispositivos quaisquer que possam servir à elucidação dos fatos objeto da investigação criminal
”.

2. Embora se sustente que a constrição ocorreu em escritório de advocacia, o advogado se colocou como alvo da medida de constrição porque teria ajudado o agente investigado a ocultar o produto do crime e impedir que fosse ele flagrado com os mesmos.

3. Ademais, determinou-se que o cumprimento da ordem judicial fosse supervisionado por representante da OAB.

4. A pretensão de trancamento da ação penal demanda o exame de matéria fático-probatória, não condizente com a via angusta do recurso ordinário, devendo, pois, ser avaliada no decorrer da persecução penal pelo Juízo da causa.

5. Recurso ordinário desprovido.

Para que não reste dúvida, colaciono os fundamentos adotados pelo relator, Des. Pedro Sakamoto, no julgamento neste Tribunal:

Como visto, objetiva o impetrante
a anulação da decisão que decretou a busca e apreensão
em seu desfavor nos autos de código 314935 da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, e por consequência o trancamento do processo penal (autos de código 22989 – Vara Única da Comarca de Nobres/MT), no qual lhe é imputada a prática, em tese, da conduta típica descrita no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
), por ausência de justa causa
.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade tida como coatora, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO instaurou o Procedimento Investigatório Criminal n. 12/2011, cujo propósito originário consistia em colher evidências relativas à atuação de uma suposta organização criminosa, especializada na prática de roubo a instituições financeiras do Estado na modalidade “Novo Cangaço”.

Posteriormente, no ano de 2011, o Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, cumpriu busca e apreensão na residência de Jelso Bazzo Junior, com o escopo de localizar armas e outros equipamentos utilizados em diversos assaltos a agências bancárias do Estado, além de dinheiro proveniente dos roubos.

Conquanto o investigado tenha sido preso pouco antes da ação, foram encontrados apenas celulares escondidos embaixo de um monte de areia no quintal de sua residência.

Diante disso, os policiais efetuaram um minucioso levantamento de inteligência visando encontrar a soma de dinheiro ocultada, momento em que receberam informações de uma fonte humana de que o paciente teria deixado a residência do investigado, logo depois de ele ser preso, levando consigo grande quantidade em dinheiro, supostamente objeto de roubo ocorrido na comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme se vê do relatório de informações n. 145, referente à Ordem de Serviço n. 2672/GAECO/2011 (pp. 35-36).

Em seguida, atento à documentação coligida aos autos a magistrada singular, em 8.9.2011, deferiu a medida de busca e apreensão na residência e escritório do paciente com escopo de localizar a grande quantidade de dinheiro escondida, destacando a sua indispensabilidade para concretização do binômio materialidade-autoria e ainda pela existência de sérios riscos de frustação da persecutio criminis caso não sejam reunidos outros elementos de prova, nos termos do art. 240, § 1o e art. 243, ambos do Código de Processo Penal, e principalmente em observância aos estritos termos do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), na qual transcrevo na parte que interessa:

“(...) Em curso de Procedimento Investigatório Criminal n. 012/2011, com objetivo de apurar crime de Organização Criminosa, a qual estaria envolvida na prática de roubos a Instituições Bancárias em cidades do interior deste Estado, representou o membro do Ministério Público pela Busca e Apreensão Domiciliar a ser cumprida em desfavor dos Investigados identificados na representação e seus respectivos endereços.

Segundo o Ministério Público, haveria indícios razoáveis de que os Investigados estão diretamente envolvidos na prática de roubos a Bancos e Caixa Eletrônicos em diversas cidades do interior deste Estado, às vezes de forma violenta e meio cinematográfica, fazendo vítimas de reféns, e, de acordo com as investigações até então desenvolvidas, ao que tudo indica, há notícia de um colaborador na Cidade de Nobres/MT, de forte credibilidade, dando conta de que nas residências ou no escritório do advogado Donizeu do Nascimento Nassarden, OAB/MT n.o 11338, encontra-se escondido uma grande soma de em dinheiro pertencente ao seu cliente, Jelso Bazzo Junior, vulgo “Sabugão”, que já se encontra preso, dinheiro este, roubado da agência do Banco do Brasil de Campo Novo do Parecis/MT em 30/08/2011. Em um segundo momento, parte do numerário roubado, está sendo em tese, ocultado pelo advogado supramencionado tanto para beneficiar o bandido, como em benefício próprio, vez que parte do dinheiro proveniente de roubo, está sendo utilizado para pagamento de seus honorários.

(...)

Observa-se, que diante dos fatos noticiados, foram efetuadas diligências com o intuito de apurar quais seriam os endereços utilizados pelo referido advogado colaborador, tendo obtido êxito na localização de três endereços, todos dispostos no Relatório de Informações n. 145/2011/GAECO.

Destaca-se, ainda, nas informações já obtidas no Procedimento Investigatório Criminal, de acordo com relatórios parciais de diligências policiais (fl. 11/16), os quais relatam minuciosamente o resultado positivo das investigações desenvolvidas até o momento, não deixando dúvida acerca da necessidade da presente medida cautelar de busca e apreensão domiciliar dos investigados.

Como mencionado alhures, a Investigação Criminal tem detectado com sucesso situações que bem esclarecem o modus operandi da Organização Criminosa, mas ainda há muitas indagações para concretização do binômio materialidade-autoria, havendo sérios riscos de frustração da persecutio criminis caso não sejam reunidos outros elementos de prova da materialidade e autoria dos crimes em tese praticados pelos Investigados.

Daí porque, necessária e até imprescindível a busca e apreensão nos locais indicadas na Representação, pois da maior importância para o sucesso das investigações, seja para isentar de responsabilidade os Investigados, ou mesmo para acrescer subsídios probatórios às investigações criminais, em especial no que diz respeito a extensão da atuação do Grupo Investigado e à elucidação sobre a participação ou não de outras pessoas no esquema potencialmente criminoso, pois a apreensão formal de documentos, dinheiro, armas e objetos utilizados pelos eventuais criminosos colaboradores possibilitará a realização de prova pericial da maior importância ao deslinde da investigação criminal.

POSTO ISSO, e pelo mais que consta nos autos da Investigação Criminal em curso, DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA APREENSÃO domiciliar a ser executada nos seguintes locais:

1. JONAS RIBEIRO DA COSTA FILHO, vulgo “Comparsa Velho ou Pica Mucha”, indivíduo foragido, (Endereço residência 01) Rua 22, Quadra 19, Lote 15, Bairro Vitória Régia, Várzea Grande/MT;

2. JONAS RIBEIRO DA COSTA FILHO, vulgo “Comparsa Velho ou Pica Mucha”, indivíduo foragido, (Endereço residência 02) Rua 23, Quadra 27, Lote 12, Bairro Vitória Régia, Várzea Grande/MT;

3. PAULO SÉRGIO ALVES DE SOUSA, vulgo “PC”, Rua Minas Gerais, s/n, Quadra 24, de cor verde, sem grades, residência fica ao lado da casa n.o 01 e de frente a outra casa de cor verde, Bairro Joaquim Curvo, Várzea Grande/MT;

4. DONIZEU DO NASCIMENTO NASSARDEN, (Endereço Residência 01) Rua Mato Grosso, n.o 649, Bairro São José, Município de Nobres/MT;

5. DONIZEU DO NASCIMENTO NASSARDEN, (Endereço Residência 02) Avenida Getúlio Vargas, no 1849-N, Bairro Centro, Município de Nobres/MT;

Expeçam-se os mandados de busca e apreensão e cartas precatórias, se for o caso, podendo a decisão servir como mandado, com os requisitos do art. 243 do CPP, a serem levados a termo nos locais acima discriminados.

Que sejam expedidas notificações para DOIS representantes da OAB/MT para que acompanhem as diligências concomitantemente nos endereços pertencentes ao advogado DONIZEU DO NASCIMENTO NASSARDEN, sendo imprescindível apontar desde o primeiro instante que somente no momento do cumprimento da medida é que será comunicado aos representantes da OAB/MT, para o sucesso da medida, onde nos mandados deverá constar somente a informação de que será realizada busca e apreensão, não podendo em hipótese alguma constar o nome do advogado tão pouco o endereço, somente as informações serão repassadas no momento do cumprimento da medida.

Determino também o cumprimento e execução dos mandados de busca e apreensão pela equipe do GAECO – Grupo de Combate ao Crime Organizado;

No cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão, deverá ser utilizada toda a cautela e discrição exigida pela Lei Processual Penal, atuando dentro do procedimento inserto no art. 245 e parágrafos do Código de Processo Penal, restringindo-se as eventuais apreensões a documentos, papéis, computadores e outros dispositivos quaisquer que possam servir à elucidação dos fatos objeto da investigação criminal, evitando-se o tanto quanto possível importunar os empregados da Empresa, os moradores dos locais e/ou terceiras pessoas (...)” (pp. 257-263) – destaquei.

Em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão, localizou-se, fortuitamente, um revólver calibre trinta e oito e munições que o advogado possuía ilegalmente em sua residência, o que resultou na instauração, contra ele, da ação penal de código 22989, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nobres.

Feito tais apontamentos, passo a analisar as teses defensivas.

Em que pese os argumentos expostos pelo impetrante, quanto à alegação de que a medida de busca e apreensão objurgada
decorreu exclusivamente de denúncia anônima
,
tenho que tal pleito não se sustenta, uma vez que da simples leitura do relatório de informações n. 145, referente à Ordem de Serviço n. 2672/GAECO/2011, deixa evidente que as notícias referentes ao envolvimento do paciente com o grupo criminoso investigado surgiram durante a busca efetuada na residência do investigado Jelso Bazzo Junior, que por pertinência e relevância transcrevo trecho do relatório de informação na parte que interessa
:

“(...) De posse das medidas cautelares e de todo o conhecimento até então produzido durante a investigações, deslocamos para a cidade de Nobres/MT para dar cumprimento aos respectivos mandados judicias. Após um longo e cansativo trabalho de busca na residência do investigado, com toda a certeza de localizarmos no mínimo, parte dos valores levados da agência bancária pelos ladrões encontramos aparelhos celulares utilizados pelo investigado escondidos aos fundos de um monte de areia no quintal da residência. Pois, como a prisão do acusado ocorreu ainda no início da madrugada em razão de um possível plano de fuga, ficou prejudicada a apreensão de todo o material ilícito, tais como, armas, munições, dinheiro etc., uma vez que várias pessoas alheias tiveram acesso a casa, podendo muito bem ter saído e retirado o material ilegítimo, objetivo de nossa busca.

Após as buscas, iniciamos um minucioso levantamento de inteligência com finalidade de identificar onde tais materiais estariam escondidos, e, para nossa surpresa, recebemos informações de uma fonte humana que tomou conhecimento dos fatos envolvendo o investigado em tela e relatou que momentos após a prisão de Jelso Basso Junior, o advogado identificado como Donizeu do Nascimento Nassardem saiu da residência de posse de todo material que pudesse auxiliar nas investigações, inclusive grande quantidade em dinheiro proveniente do roubo do banco (...)” (pp. 35-36).

Dessa forma, ainda que o “colaborador”, responsável pela informação, não tenha sido identificado nominalmente, essa foi apenas umas das circunstâncias consideradas no caso concreto para deferir a medida acautelatória.

Na verdade, a própria ação que estava sendo desenvolvida pela polícia naquele momento, resultante do cumprimento de ordem de busca e apreensão na residência do investigado Jelso Bazzo, forneceu elementos fundados de suspeita quanto ao paciente, tornando lícita a ação
.

Nesse sentido trago os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Da mesma forma não prospera a argumentação de que não houve apuração anterior para averiguar as informações trazidas pelo denunciante, até por que a inexistência de prévia investigação contra si, não contamina a ordem de busca e apreensão
.

À propósito, colaciona-se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“Momentos para a sua realização: podem ocorrer, tanto a busca, quanto a apreensão, em fase preparatória a um procedimento policial ou judicial (como ocorre quando, por fundada suspeita, um policial aborda alguém, encontra uma arma proibida, detendo a pessoa e apreendendo o objeto), durante a investigação policial, com ou sem inquérito (por vezes, após o registro de uma ocorrência e, antes mesmo da instauração do inquérito, a autoridade policial realiza uma busca e apreensão) (...)” (Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., Revista dos Tribunais, p. 546).

Por outro lado, em minucioso exame dos autos, observo que não encontra fôlego a alegação do impetrante relacionada à tese de que a decisão que deferiu a ordem de busca e apreensão é desprovida de fundamentação idônea e seu objeto genérico
.

Importante destacar que na visão dos Tribunais pátrios não se exige fundamentação exaustiva, revelando-se suficiente que a decisão impugnada, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença, no caso, dos requisitos legais autorizadores da busca e apreensão, pressupostos estes que foram devidamente observados na hipótese retratada nos autos.

Ao contrário do que afirma o impetrante, ela está alicerçada nos elementos colhidos pelos policiais no cumprimento de outra ordem judicial. Além do mais, a decisão enfatiza que os dados colhidos no procedimento investigatório, indicando que o causídico teria ocultado parte do produto do crime (dinheiro), recomendavam a busca e apreensão, especialmente para que a persecutio criminis não fosse frustrada
.

Ademais, a decisão indica o local de cumprimento da medida, individualiza a pessoa para a qual ela foi direcionada, além de arrolar os itens que poderiam ter relação com a conduta criminosa em apuração, como se vê no seguinte trecho:

“(...) No cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão, deverá ser utilizada toda a cautela e discrição exigida pela Lei Processual Penal, atuando dentro do procedimento inserto no art. 245 e parágrafos do Código de Processo Penal, restringindo-se as eventuais apreensões a documentos, papéis, computadores e outros dispositivos quaisquer que possam servir à elucidação dos fatos objeto da investigação criminal (...)” (p. 262) – destaquei.

Nesse panorama, conquanto a busca e apreensão deva ser “precisa e determinada, com objetivo específico, é preciso ressaltar que essa finalidade pode ser, ainda assim, genérica (ex. buscar e apreender documentos falsificados, sem especificar exatamente quais são)” (Guilherme de Souza Nucci – Código de Processo Penal, 12a ed., Ed. Revistas dos Tribunais, p. 576).

Com idêntica orientação, merece menção o seguinte julgado:

“(...) Não sendo possível precisar ou indicar com exatidão todas as características dos objetos buscados, dado o momento inicial em que se encontra a investigação e pela natureza dos fatos apurados, é possível a expedição de mandado de busca e apreensão indeterminado quanto à espécie de coisa a ser apreendida, desde que determinável pelo gênero em cotejo com a natureza da investigação, sobretudo quando se define o endereço e a pessoa, física e/ou jurídica, objetos da execução da medida (...)” (TRF2, MS n. 8664.2005.02.01.008599-8. Rel. Des. Abel Gomes).

Desta feita,
verifico que a decisão atendeu os requisitos de admissibilidade previstos em lei e demonstraram concretamente a real indispensabilidade da ordem de busca e apreensão
.

De mais a mais, o acórdão explicou que “
A intenção de reexaminar questões que foram amplamente enfrentadas em primeiro e segundo graus de jurisdição não é compatível com as hipóteses de cabimento da revisão criminal”.

Colaciono os seguintes arestos:

[...] 1. A revisão criminal não se presta ao reexame de matérias já decididas em sede de apelação criminal, salvo se houver prova nova ou flagrante erro judiciário. [...]
(TJ/MT, N.U 1000026-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

[...] “A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes [...] em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.”(TJMT, RvC 1004021-53.2022.8.11.0000) [...]
(N.U 1001015-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Na verdade, o que se observa no caso é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

No entanto, olvida-se que os embargos – enquanto recurso de integração –, não se presta a tal finalidade.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. É inviável sua utilização como instrumento de simples irresignação ou de rediscussão da matéria já decidida, com objetivo de modificá-la. [...] (
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.882.651/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.589.806/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025).

Ai
nda que para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso, que, como se viu, não ocorre no presente caso.

Na ausência dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é impositiva:

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal].
(TJ/MT, N.U 1000454-70.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

[...] “Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED no 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso. [...]
(TJ/MT, N.U 0003208-91.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Donizeu , mantendo na íntegra o acordão objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025